Tribunal: TJDFT
Processo: 0709280-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Apelação Cível. Declaratória de nulidade de contrato. Contratação de suposta portabilidade pelo consumidor. Relação jurídica dissociada da instituição financeira que concedeu o empréstimo regularmente. Cadeia de prestadores do serviço não caracterizada.